Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO FORTUNATO MESSIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da divergência entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

A agravante faz uma síntese do caso e afirma estarem presentes os requisitos de admissibilidade da Reclamação.

Argumenta que a Resolução n. 03/2016 do STJ “autoriza
a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatadas por Turmas Recursais conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo”
.

Transcreve trechos de votos deste Tribunal em casos análogos, em que ficou sedimentado que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo aluno.

Aduz que a interpretação aplicada pela Turma Recursal fere diretamente os artigos 5o, XXXV, XXXVI, LV e LV; 22, I, XXIV; 170, IV; 207 e 209, todos da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, que inclusive foi transcrito na decisão recorrida, tem o seguinte teor:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
"

(sem destaques no original).

Portanto, é infundado o argumento da agravante.

Ademais, como registrado na monocrática e estabelecido na mencionada Resolução, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Nesse sentido, ficou consignado na decisão ora recorrida que esta
Seção de Direito Privado tem reiteradamente afirmado que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras elencadas nos dispositivos legais acima citados.

E mais, que nesta lide
não houve a comprovação da divergência entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ

sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Diante do exposto, é evidente que a
agravante não trouxe nenhum fato novo que autorize modificar o entendimento firmado na monocrática.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(7a VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
julgar dar provimento e julgar a reclamação parcialmente procedente para suspender o julgamento dessa ação perante o Juizado Especial, aplicando o Tema no 60, do STJ, e o Tema em repercussão geral sob o no 675, do Supremo.

Isso porque,
a Segunda Seção do STJ ao julgar o REsp no 1110549/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese paradigma que deu origem ao
TEMA 60
, segundo o qual “
ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.”

Aliás, nas “
Informações Complementares
” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que:

“
Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema
.”

Tendo em vista que a questão discutida nestes autos encontra-se sub
judice
nos autos da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), em tramitação na 1a Vara Cível de Várzea Grande-MT, ajuizada em 01/12/2016 e distribuída em 07/12/2016, torna-se necessária a suspensão temporária do trâmite do Recurso Inominado na Turma Recursal de origem,

no estágio em que se encontra, até o julgamento definitivo da demanda, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado.

Desta feita,
dou provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a reclamação determinando a sua suspensão até o julgamento definitivo da ação coletiva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(8a VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora
Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(9o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(10a VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora
Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (11a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021